Tribunal: STF
Processo: ARE 758331
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AI 791.292-QO-RG (TEMA 339). INÉPCIA DA INICIAL E PRODUÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. IRRESIGNAÇÃO. SÚMULA 735/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.